Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. DEVIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRENTES. ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a suposta omissão e contradição apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Inexiste vício no acórdão embargado por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e o acórdão fundamentou o entendimento aplicando a lei ao caso.
2.1. Ao julgador basta a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
3. Os honorários devem levar em conta a quantidade de pedidos e o decaimento proporcional das partes em cada pleito.
3.1. Os pedidos de nulidade das alterações contratuais se referem a empresas diversas, o que demonstra a existência de dois pedidos distintos, que deve ser acrescido do pedido de danos materiais, sendo este, o único julgado improcedente, caracterizando a sucumbência recíproca mas não equivalente.
4. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
5. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes. Acórdão reformado.